Tribunal: TJDFT
Processo: 0720216-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720216-06.2023.8.07.0020 RECORRENTE: JOSÉ RAIMUNDO CAMPOS GUIMARÃES RECORRIDA: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO FINANCEIRO. BACEN. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 541 DO STJ. PREVISÃO CONTRATUAL EXPLÍCITA. JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. 1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal. Recurso não conhecido nesta parte. 2. De acordo com a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Assim, a demanda deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de fornecedor e de consumidor, nos moldes dos artigos 2o e 3° daquele Diploma legal. 3. Os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção, comportando apenas a exceção de possível revisão da taxa de juros pactuada se houver abusividade (Súmula n.o 296 do STJ), cabendo a comprovação por parte do consumidor de que a taxa de juros cobrada se encontra bem acima da taxa média praticada no mercado. 4. O Banco Central indica as taxas médias de juros praticadas em cada período, sendo que na época (18/05/2023) em operação de crédito similar (Crédito Pessoal não consignado - pré-fixado), constatou-se que a menor taxa de juros cobrada foi de 0,71 % ao mês e 8,83 % ao ano; e a maior foi de 22,25 % ao mês e 1.014,78 % ao ano. Dessa forma, as taxas de juros de operação praticadas no contrato, foram de foram de 19,85% a.m. e de 778,33% a.a., com indicação do valor total devido de R$ R$ 2.853,00, representando valor correspondente a média praticada no mercado, não havendo que se falar em taxas de juros fixadas em patamares exorbitantes ou em abusividade de cláusula contratual. 5. Nos termos da Súmula n.o 541 do Superior Tribunal de Justiça, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” Portanto, a capitalização de juros devidamente pactuada não pode ser considerada como prática abusiva, sendo necessário o cumprimento integral do contrato firmado. 6. A cobrança de juros sobre a mora, ou mesmo juros remuneratórios, encontram respaldo legal a incidir nos contratos bancários entabulados entre as partes, ainda mais quando existentes cláusulas nesse sentido e estas não forem declaradas abusivas, o que é o caso dos autos. 7. Nesse cenário, ante toda a fundamentação exposta e estando o decisium nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência adotada por este Tribunal, entendo que a sentença encontra-se escorreita e não merece qualquer tipo de reparo, razão que mantenho a sentença incólume no sentido de julgar improcedentes os pedidos autorais. 8.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram providos "para corrigir o erro material apontado para DAR PROVIMENTO AO RECURSO da embargante, invertendo os honorários sucumbenciais". (ID 72671116). O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso V, 39, incisos IV e V, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a decisão recorrida deixou de reconhecer a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas, superiores a três vezes a média de mercado, em afronta ao direito de revisão das cláusulas desproporcionais, à vedação de vantagem manifestamente excessiva e à nulidade das disposições que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, especialmente diante da hipervulnerabilidade do recorrente. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125, OAB/MT 8194/A, OAB/GO 31.757/A e OAB/TO 4.562 (ID 79998902). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 6o, inciso V, 39, incisos IV e V, e 51, inciso IV, todos do CDC, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "In casu, diferente do que restou fundamentado na sentença, o autor não comprovou a abusividade, sendo que a mera alegação de que os percentuais pactuados seriam superiores aos juros cobrados por outras instituições financeiras, desacompanhada de elementos probatórios, não tem o condão de aferir a veracidade de suas alegações e embasar o julgamento, a fim de declarar procedente o pedido. (...) Compulsando os autos, constata-se que no Termo de Refinanciamento n.o 062100063999 (ID n.o 62870027) consta explicitamente que as taxas de juros de operação praticadas no contrato foram de 19,90% a.m. e de 782,91% a.a., com indicação do valor total devido de R$ R$ 1.752,90, representando valor correspondente à média praticada no mercado, não havendo que se falar em taxas de juros fixadas em patamares exorbitantes". (ID 67502256). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA. VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO INCABÍVEL. ART. 927 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. (...) 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933) - Súmula no 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade; c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002, e d) a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, haja vista as peculiaridades do julgamento em concreto. 4. Na hipótese, rever a conclusão do acórdão recorrido acerca da ausência de abusividade dos juros remuneratórios demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação da cláusula contratual, procedimentos vedados pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ. 5. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 2.182.068/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 12/9/2025). Logo, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 79998902. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-S84